Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726212-76.2022.8.07.0001 DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 65533150 p.4), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. Anote-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator